Tribunal: TJDFT
Processo: 0711387-21.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. AUTOR: CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. ART. 55 DA LEI 9099\95. RÉU: FRAUDE EM CONTRATO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA DO AUTOR. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por ambas as partes contra a decisão colegiada que deu provimento parcial ao Recurso Inominado interposto pelo autor, modificando a sentença proferida em primeira instância. O autor pleiteia a condenação do réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. O réu, por sua vez, alega que depositou o valor do empréstimo objeto do contrato em conta de titularidade do autor, e que a condenação à devolução seria enriquecimento ilícito.
2. Quanto aos embargos do autor, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, afasta-se a condenação em custas e honorários, visto que a sucumbência foi parcial.
3. No tocante aos embargos do réu, considerou-se nulo o contrato entre as partes devido à fraude na assinatura; não havendo comprovação de que o réu tenha efetuado o depósito em conta de titularidade do autor, presume-se que houve fraude também na abertura de conta corrente em nome do autor.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.